Tribunal: STF
Processo: RE 85773
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
ACIDENTE EM TRANSPORTE. FIXAÇÃO DE PENSÃO, NÃO-INCLUSAO DE 13
SALARIO E HONORARIOS DE ADVOGADO SEM ATENDER AO DISPOSTO NO ARTIGO
97, PAR 4, DA LEI 4.215/63.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO, EM FACE DAS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO, COM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DA PENSÃO E A
NÃO-INCLUSAO DE 13 SALARIO.
O PLENÁRIO DO STF, AO TERMINAR O JULGAMENTO, EM 14.10.76, DO RE
84.732, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, DIANTE DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ATUAL, NÃO MAIS PREVALECE SUA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR, NO
SENTIDO DA APLICAÇÃO, EM HIPÓTESE COMO A PRESENTE, DO ARTIGO 97, PAR
4, DA LEI 4.215/63.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.